Tribunal: TJMT
Processo: 1026308-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026308-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por falha no fornecimento de energia, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) estabelecer se, na condição de sub-rogada, a seguradora faz jus à inversão do ônus da prova ou deve comprovar o fato constitutivo de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. A sub-rogação transfere apenas direitos materiais, não assegurando à seguradora prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de especificação técnica adequada, não identificando com precisão a origem dos danos.

6. A ausência de qualificação técnica formal dos subscritores dos laudos compromete sua credibilidade e força probatória.

7. A inexistência de perícia técnica, inviabilizada pelo descarte dos equipamentos, impede a verificação adequada da causa dos danos.

8. A prova produzida não demonstra, de forma inequívoca, que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia.

9. A inversão do ônus da prova não dispensa a autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

10. Os relatórios da concessionária não indicam falha no serviço no período alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado. 2. A seguradora sub-rogada não se beneficia automaticamente da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional adequada são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas securitárias. 4. A ausência de prova técnica idônea do nexo causal impõe a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282 (REsp no 2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP); TJMT, N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/02/2025; TJMT, N.U 1015932-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19/03/2025; STJ, Tema 1.059, REsp no 1.864.633/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos,

ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
julgou procedente os pedidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.345,85, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês a contar da citação, e também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (Id. 352043372).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não restou comprovado o nexo causal entre os danos alegados e a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica, assegurando que não houve registro de oscilação ou interrupção anormal na rede de distribuição nas datas indicadas.

Aduz que os laudos apresentados pela requerente são unilaterais, genéricos e desprovidos de capacidade técnica, produzidos por profissionais não habilitados ou desacompanhados de comprovação técnica idônea (ausência de engenheiro eletricista inscrito no CREA), não sendo aptos a demonstrar a origem elétrica dos danos.

Defende a possibilidade de ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, como fatores externos ou falhas nas instalações internas da unidade consumidora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, pleiteando ainda o prequestionamento expresso dos dispositivos suscitados.

O agravado manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 352043384).

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id. 354895855).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela qual objetiva o ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados em razão de danos elétricos ocorridos, supostamente, decorrentes de falha na prestação do serviço de energia elétrica (Id. 352042409).

Consta nos autos que a autora firmou contrato de seguro residencial com os segurados Lourival Gomes Da Silva (Apólice n° 3353012914414 – Id. 352042415), Sebastiao Francisco De Souza (Apólice n° 3353013169214 – Id. 352042421), Adilar Sabadin Tomasini (Apólice n° 3355051074314 – Id. 352042427), Jaqueline Batistella (Apólice n° 3353013362514 – Id. 352042433), por meio dos quais restaram garantidos que eventuais danos aos equipamentos existentes nos imóveis segurados estavam resguardados.

Sustenta que, nos dias 15/02/2022, 25/04/2022, 02/06/2022 e 19/07/2022, os segurados comunicaram a ocorrência de danos em seus equipamentos, os quais teriam sido ocasionados por falhas no fornecimento de energia elétrica. Em razão disso, procedeu ao pagamento das indenizações securitárias correspondentes, no valor total de R$ 10.345,85 (dez mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) sub-rogando-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos dos segurados em face da concessionária requerida.

Em sede de contestação, a requerida sustentou ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a eventual falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de responsabilidade da concessionária. Alegou, ainda, que os laudos são inconclusivos, porquanto não foram realizados por profissionais habilitados, além de não indicarem a causa dos danos ocorridos.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente a ação
:

“[...] A
priori
, registre-se que incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, justamente porque o juiz, como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis, no seu entender, ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

No caso em questão, entendo que o feito está apto a ser julgado, de sorte que
INDEFIRO
o pedido de prova pericial, até mesmo porque os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar os prejuízos narrados na inicial, de sorte que passo ao julgamento da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Superadas as preliminares, no mérito, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Neste ponto, anote-se ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

[...]

De toda forma, e nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à requerida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, do CDC.

Por sua vez, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecem:

[...]

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a Seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

[...]

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil (CC): “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano”.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Quanto a prova do dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento, anote-se que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

[...]

Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25).

Conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à adequada investigação do nexo de causalidade, o art. 611 dispõe que:

[...]

Já o Módulo 9 do PRODIST, em seus itens 26 e seguintes, estabelece os procedimentos que a concessionária deve seguir para averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção das seguintes medidas.

[...]

Dito isso, observa-se que a Seguradora instruiu sua pretensão com as apólices de seguros de ns.o
apólices de ns.o 3353012914414; 3353013169214; 3355051074314 e 3353013362514
; os avisos de sinistros, laudos com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional (ids.
123550369; 123550377; 123550383 e 123552241)
, além de comprovantes de indenizações securitárias, que somam ao total o valor de
R$
10.345,85 (dez mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição.

No mais, denota-se que os laudos técnicos e os demais documentos carreados na inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Nesse sentido:

[...]

Outrossim, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante, a alegação da ré, de que não resta comprovada as supostas oscilações, não restaram comprovadas, aliado ao fato que cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Enquanto que, a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

A propósito:

[...]

Assim, resta demonstrado que a parte autora pagou a segurada a importância de
R$ 10.345,85 (dez mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
e, considerando que não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso.

Convém registrar, ainda, que descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de
R$ 10.345,85 (dez mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
,, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.” (Id. 352043372).

Pois bem.

Após detida análise vislumbro que o recurso comporta acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal se dá acerca da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais supostamente ocasionados por oscilação na rede elétrica, circunstância que teria ensejado o pagamento de indenização securitária aos segurados Lourival Gomes Da Silva (Apólice n° 3353012914414 – Id. 352042415), Sebastiao Francisco De Souza (Apólice n° 3353013169214 – Id. 352042421), Adilar Sabadin Tomasini (Apólice n° 3355051074314 – Id. 352042427), Jaqueline Batistella (Apólice n° 3353013362514 – Id. 352042433), acarretando, por conseguinte, o direito regressivo da seguradora.

Como é cediço, as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, portanto, respondem objetivamente pelos danos causados a particulares, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Conforme a teoria da responsabilidade objetiva administrativa, quando comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos, exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade.

No presente caso, os laudos técnicos juntados aos autos indicam como causa dos sinistros
“Oscilação e queda de energia”
(Id. 352042418),
“Grande carga do funcionamento na placa”
(Id. 352042424),
“Curto devido problemas elétricos ocasionados por sobrecarga da rede”
(Id. 352042430),
“Equipamento danificado devido a queda de energia”
(Id. 352042436). Entretanto, os laudos são genéricos, não especificam se os danos foram ocasionados devido a falha no fornecimento de energia pela concessionária ou por outras causas, como descargas atmosféricas, problemas na instalação elétrica interna do imóvel ou no próprio equipamento.

Ademais, não consta qualquer indicação da qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os referidos laudos, o que compromete sua credibilidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“[...] II. Razões de decidir 3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.
4. Os documentos apresentados (laudostécnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de formaunilateral, sem assinatura de especialistahabilitado, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária. 6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. [...]”
(N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

Cumpre destacar que, embora não se ignore a possibilidade da utilização de documentos produzidos unilateralmente como meio de prova para o convencimento do magistrado, é imprescindível que tais documentos estejam revestidos de verossimilhança, coerência técnica e imparcialidade suficientes para corroborar a pretensão indenizatória.

No caso vertente, observa-se que os referidos documentos se revelam insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e os danos causados, uma vez que se mostram desprovidosde elementos técnicos objetivos, metodologia verificável e, sobretudo, de qualificação técnica formal do profissional signatário.

Com efeito, embora façam menção genérica à ocorrência de danos supostamente decorrentes de oscilação de energia, os laudos apresentados foram subscritossem a devida identificação dos responsáveis técnicos, constando apenas assinatura dos técnicos e o carimbo das empresas responsáveis pelas análises.

Dessarte, os laudos acostados nos autos e que fundamentaram a condenação não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas do dano ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 1282, “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”. Assim, incumbia à autora requerer e produzir as provas necessárias à comprovação do direito invocado.

No que concerne a perícia, verifica-se que, embora a concessionária tenha requerido a produção de prova pericial, a qual poderia eventualmente comprovar a pretensão indenizatória, a autora informou sobre o descarte dos equipamentos, tornando inviável sua realização (Id. 352043368, fl. 34).

No tocante a produção de provas periciais, é pacífico o precedente deste Colegiado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. EQUIPAMENTOS NÃO PRESERVADOS PARA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, carecem de identificação adequada dos profissionais responsáveis pela elaboração, não demonstram registro junto ao CREA conforme exigido pela Resolução no 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e apresentam conclusões genéricas insuficientes para demonstrar metodologia técnica clara. [...] 7. A distribuição dinâmica do ônus probatório não exime a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, não podendo a inversão do ônus da prova ser utilizada para transferir integralmente à parte contrária o encargo probatório ou para dispensar elementos essenciais de convicção. [...]” (N.U 1015932-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).

Vale ressaltar que a parte apelada invoca o item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), alegando a falta de apresentação dos relatórios determinados pelo módulo. Contudo, essa presunção não é absoluta e não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente o nexo causal entre a alegada perturbação e os danos verificados nos equipamentos.

Em razão disso, a autora, ora apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por outro lado, os relatórios emitidos pela concessionária, embora igualmente produzidos de forma unilateral a partir de seus registros internos, desfrutam de presunção relativa de veracidade, considerando serem periodicamente auditados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Tais documentos, portanto, não indicam a ocorrência de oscilações, sobrecargas ou falhas técnicas no período correspondente ao sinistro alegado.

Dessa forma, a despeito das alegações da apelada, a mera existência de risco inerente à atividade exercida pela concessionária não implica presunção automática de falha ou defeito no serviço prestado. Cumpre esclarecer que a responsabilidade objetiva, embora dispense a demonstração de culpa ou dolo, não afasta a imprescindível comprovação do nexo causal, o que não restou suficientemente evidenciado no presente caso concreto.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelos segurados, sendo incabível a responsabilização da apelante por suposta falha na prestação do serviço essencial,impondo-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentesospedidosformuladosna ação de cobrança.

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ, EDcl no AgInt no ARESp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação de Cobrança
proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão, inverto o ônus de sucumbência, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026